Tribunal: TJES
Processo: 5000212-87.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000212-87.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO LOUREIRO FELIPE e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL.
MAJORAÇÃO.
DESNECESSIDADE.

R
ECURSOS DESPROVIDO.
1. O caso em questão revela típica relação de consumo,
enquadrando-se

as partes
nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável, em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
2.
não há como afastar a responsabilidade da instituição bancária, notadamente em razão da flagrante falha na prestação do serviço, bem como pelo fato de não ter se desincumbido
do seu ônus de comprovar a validade do empréstimo.
3.
Com efeito, a Súmula nº 479, do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.
4. Dano moral mantido. 5. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000212-87.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO LOUREIRO FELIPE
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELANTE: LETICIA DE ANGELI RODRIGUES - ES23681-A
Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES
APELANTE: THIAGO LOUREIRO FELIPE

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
Advogado do(a) APELANTE: LETICIA DE ANGELI RODRIGUES - ES23681-A

VOTO

Conforme consta do relatório
,
t
rata-se de
recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 119561009, com a consequente extinção do débito, bem como para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais, com a incidência da taxa Selic a partir da citação, o que engloba juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

O caso em questão revela típica relação de consumo,
enquadrando-se

as partes
nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

No caso concreto, observa-se que restou evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, eis que, como bem destacado pelo magistrado de primeiro grau, o empréstimo foi realizado em Belo Horizonte/MG, bem distante do local de domicílio do consumidor, além de as imagens comprovarem que o serviço foi contratado por
terceiros.

Assim, não há como afastar a responsabilidade da instituição bancária, notadamente em razão da flagrante falha na prestação do serviço, bem como pelo fato de não ter se desincumbido
do seu ônus de comprovar a validade do empréstimo.

Com efeito, a Súmula nº 479, do STJ dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Quanto ao
valor arbitrado a título de reparação por danos morais, observa-se que a quantia fixada (R$ 6.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa e estar condizente com os parâmetros adotados por esta Primeira Câmara Cível em casos semelhantes.

Do exposto,
conheço e nego provimento aos recursos.

Em razão do desprovimento do recurso
interposto pelo Banco do Brasil S/A
, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões